Tribunal: STF
Processo: RE 111047
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
EMENTA: - ICM. CRÉDITO PRESUMIDO DE 80% EM FAVOR DO PRODUTOR DE MAÇÃS (CONVÊNIO ICM 3/80). IMPORTAÇÃO DE MAÇÃS POR PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT.
Não se estende ao produto importado o crédito presumido de 80%, concedido apenas ao produtor nacional, em virtude da sistemática adotada a propósito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.